Tribunal: STF
Processo: ARE 1357284
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA OBRIGATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. RESOLUÇÃO DO SENADO. FICHA DE CONTEÚDO. CONVÊNIO 38/2013. DECRETO. DESNECESSIDADE DE LEI ESTADUAL. 1 - A juíza não julgou em desconformidade do que fora postulado. O julgador não está obrigado a apreciar todos os questionamentos apontados, bastando, para tanto, que enfrente as questões controvertidas postas, fundamentando, devidamente e de modo suficiente, seu convencimento, o que restou realizado na hipótese dos autos. 2 - Resoluções do Senado Federal são instrumentos introdutórios de normas tributárias primárias que inovam a ordem jurídica em caráter vinculaste para todos os Estados e DF, a fim de garantir uniformidade nos limites mínimos ou máximos das alíquotas dos impostos estaduais. A alíquota de 4% questionada pelas autoras foi estabelecida por resolução do Senado Federal, com fundamento na competência outorgada pelo artigo 155, § 2°, IV, da Constituição Federal de 1988, não havendo se falar que o Convênio 38/2013 estabeleceu a alíquota de 4% nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior. 3 - O aludido convênio apenas veicula regras para operacionalizar a aferição do Conteúdo de Importação, as quais foram ratificadas via Decreto, nos termos da LC 24/95, não havendo necessidade de lei estadual para tal. 4 - Não havendo inovação na ordem jurídica criando novas obrigações, não se falar em desrespeito a vacatio legis. 5 - Nos eventuais casos em que os fornecedores do contribuinte, in casu, as autoras, possuam medida judicial que os desobriguem de fornecer o "Conteúdo de Importação", dificultando o contribuinte de calculá-lo, a medida correta é que tais situações devam ser informadas com precisão, detalhadamente à fiscalização, considerando tratar-se de procedimento meramente administrativo. Ademais, não poderá o Fisco exigir informações impossíveis do contribuinte. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II, LV; 93, IX; 145, §1°; 150, I, III, alínea "a" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    Desde 11.06.2013 estão em vigor as novas regras divulgadas pelo Convênio ICMS n° 38/2013, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados na aplicação da alíquota, para definir critérios para o processo de Certificação do Conteúdo de Importação, nos termos do § 3º do artigo 1° da aludida Resolução, tendo ficado estipulado em suas cláusulas quinta e sétima, que a fim de o o contribuinte fazer jus à alíquota de 4% a incidir sobre o ICMS, deverá o contribuinte preencher a Ficha de Conteúdo de Importação, assim como, informar, em campo próprio da Nota Fiscal, o número da FCI e o Conteúdo de Importação expresso. Vislumbra-se que as obrigações acessórias impostas pelo Convênio n. 38/2013 tem como escopo o aprimoramento da fiscalização do Fisco Estadual, bem como possuem alicerce na disposição do art. 113, § 2° do CTN. Não há qualquer anomalia em tais disposições legais. Ademais, há de destacar que o referido Convênio foi regulamento pelo Estado de Goiás via Decreto n. 7.817/13, nos termos previstos no próprio Convênio 38/2013, não havendo se falar em ausência de Lei Estadual para regulamentar a matéria: "Os Estados e o Distrito Federal têm 15 dias, contados a partir de 23 de maio, para publicar Decreto ratificando o Convênio 38/2013, considerando-se implícita a ratificação na falta de manifestação dentro deste prazo". Veja que foi dado cumprimento ao disposto na LC 24/75 que assim determinou em seu artigo 4°: o "Art. 4° - Dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação dos convênios no Diário Oficial da União, e independentemente de qualquer outra comunicação, o Poder Executivo de cada Unidade da Federação publicará decreto ratificando ou não os convênios celebrados, considerando-se ratificação tácita dos convênios a falta de manifestação no prazo assinalado neste artigo."(grifamos) Avançando, vale lembrar que carece de sentido a alegação de desrespeito à vacatio legis, quando a lei seja expressamente interpretativa, porquanto a norma questionada não inova a ordem jurídica criando novas obrigações, mas apenas veicula regras para operacionalizar a aferição do Conteúdo de Importação. Éde se ver, portanto, que o Convênio ICMS n°38/2013 não inova a ordem jurídica criando novas obrigações, mas apenas veicula regras para operacionalizar a aferição do Conteúdo de Importação.



    (...)



    Esclareço ainda, que ao regulamentar a Resolução 13, o Convênio ICMS n° 38/13 cria obrigações acessórias às quais devem se submeter todos aqueles que se enquadrarem nas situações ali previstas, isto é, venda de produtos com conteúdo de importação superior a 40%. A principal destas obrigações é o preenchimento e entrega da Ficha de Conteúdo de Importação - FCI no caso de operações com bens ou mercadorias importados que tenham sido submetidos a processo de industrialização. Restou esclarecido que a FCI deve ser apresentada mensalmente de forma individualizada por bem ou mercadoria produzidos e utilizando-se o valor unitário, que será calculado pela média aritmética ponderada, praticado no penúltimo período de apuração, ou, na falta de saída interestadual neste período, o valor das saídas internas. Não obstante a periodicidade mensal para a entrega, nova apresentação da FCI será dispensada enquanto não houver alteração do percentual do conteúdo de importação que implique modificação da alíquota interestadual. O Ajuste 19/2012 exigia em suas cláusulas sétima e décima que o contribuinte informasse em campo próprio o valor da parcela importada do exterior, o número da FCI e o Conteúdo de Importação expresso percentualmente, e, nos casos de bem importados, o valor da operação. Tal exigência gerou grande polêmica a nível nacional, inclusive com ações judiciais considerando que tal norma fere o sigilo comercial ou industrial e que expõe o remetente a terceiros e ao mercado em geral. O Convênio ICMS n° 38/13, que sucedeu o referido ajuste Sinief retirou tal exigência de informação na nota fiscal, porém, preservou a necessidade de informação do valor da importação na FCI, que é entregue diretamente ao Fisco. Remanesceu, quanto ao documento fiscal, a necessidade de informação do número da FCI e o percentual de conteúdo de importação, devendo ser preenchida mensalmente por produto e não por operação. Complemento ainda que nos eventuais casos em que os fornecedores do contribuinte, in casu, as autoras, possuam medida judicial que os desobriguem de fornecer o "Conteúdo de Importação", dificultando o contribuinte de calculá-lo, a medida correta é que tais situações devam ser informadas com precisão, detalhadamente à fiscalização, considerando tratar-se de procedimento meramente administrativo.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Além disso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do recurso extraordinário quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Leis Municipais 9.192/95 e 12.685/07) que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à regularidade e legalidade da multa imposta ao recorrente por descumprimento de obrigação tributária acessória, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE nº 1.109.663/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/5/19).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. RECOLHIMENTO POR ALÍQUOTAS FIXAS. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei nº 406/1968 e Lei municipal nº 7.614/1997), enquadrou a parte recorrida como sociedade uniprofissional e concluiu que a exigência do tributo deve ser feita por meio de alíquota fixa. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do acervo probatório dos autos e das normas de direito local, providência vedada em sede de recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.033.996/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente